Tribunal: TJDFT
Processo: 0732659-11.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REMARCAÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por MM TURISMO & VIAGENS em face da r. sentença que a condenou nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de um por cento ao mês a contar da publicação da sentença(...)”.
2) Recurso próprio, tempestivo (ID 35534898) e com preparo regular (ID 35534900). Contrarrazões apresentadas (ID 35534904).
3) A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4) Narra o autor, ora recorrido, que efetuou a compra de passagem LISBOA/BRASÍLIA para o dia 11/11/21, contudo foi impedido de embarcar pois não portava exame de COVID-19, embora estivesse munido com cartão de vacinação do Ministério da Saúde comprovando a aplicação de duas doses. Irresignado, tentou contato com a empresa recorrente, responsável pela emissão da passagem, para remarcação do voo e obteve a resposta de que só seria possível tal procedimento mediante o pagamento de multa equivalente à 50% (cinquenta por cento) do valor pago pela passagem. Sem outra alternativa, efetuou o pagamento. Após o ocorrido recebeu e-mail da recorrente informando que a passagem não havia sido emitida e que receberia o estorno no valor integral. Contudo, tal devolução não ocorreu, tendo, o autor, que arcar com o prejuízo. Sem outra alternativa, o recorrido ingressou com ação indenizatória que deu origem a este Recurso Inominado.
5) Em suas razões, a recorrente salienta que informa a todos os seus clientes acerca da documentação necessária para o embarque e que a responsabilidade pela conferência é do consumidor. Assevera que não tem qualquer autonomia para proibir ou autorizar o embarque de passageiros, que atua, apenas, como intermediadora na venda de passagens aéreas e que não é a responsável pela devolução dos valores pagos pela passagem e que, mesmo assim, o valor pago pelo recorrido foi devolvido na sua totalidade, mesmo sendo parte ilegítima para tanto. Por fim, quanto aos danos morais a que foi condenada, assevera que a responsabilidade pela inviabilidade do embarque foi do recorrido, não havendo, assim, qualquer conduta ilícita ou responsabilidade de sua parte. Por todo o exposto requer a reforma da r. sentença e em sendo mantida, que o valor arbitrado, R$ 2.000,00 (dois mil reais), seja revisado a patamares proporcionais e razoáveis.
6) A discussão deste Recurso Inominado se restringe ao tratamento dado pela recorrente quanto ao cancelamento e remarcação de outro voo. Mesmo que assim, não fosse, cumpre ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor assevera no seu art. 7°, parágrafo único, e art. 25 §1°, que todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. Portanto, a empresa recorrente é parte legítima para figurar no polo da demanda.
7) Quanto ao dano moral, este resta configurado, pois o evento não decorreu da impossibilidade de embarque do recorrido, mas sim, do mau atendimento ao consumidor depois que solicitou a remarcação dos serviços. Há nos autos, a comprovação de uma série de informações desencontradas (ID 35534868) dadas pelos funcionários da recorrente, que configura violação aos direitos da personalidade do recorrido/consumidor. Tal evento ocasionou mais que mero dissabor, pois gerou insegurança e incerteza na parte requerida, ainda mais, por estar em território estrangeiro, sem a certeza de quando conseguiria retornar ao País. Dano moral devido.
8) No que tange ao valor da reparação devida, se faz necessário levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. Assim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Portanto, o valor fixado no juízo a quo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos parâmetros acima explicitados, devendo ser confirmado.
9) Pelas razões expostas, não merece reparo a r. sentença.
10) Recurso conhecido e improvido.
11) Condenada a recorrente, ao pagamento de custas e honorários que os fixo em 10% do valor da condenação (artigo 55, da Lei 9.099/95).
12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.